Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada para reconhecer a 11a Vara Cível de Brasília incompetente para o processamento do feito (ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios), determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade de São Paulo, local onde reside atualmente o curatelado, a fim de privilegiar os princípios da proteção à pessoa do interditado e do melhor interesse do incapaz, em detrimento das regras de prevenção e da perpetuatio jurisdictionis.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de agravo de instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido.